Tribunal: CARF
Processo: 13820.000303/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.000303/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.158 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
SILVIA BALDONI FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR. INTIMAÇÃO VIA EDITAL.
Não há que se falar em nulidade da intimação por edital quando este meio for
utilizado após restar infrutífera a tentativa de intimação por via postal.
GLOSA DE DEPENDENTES. SOGRO/SOGRA.
sogro ou sogra, desde que não aufira rendimentos, tributáveis ou não,
superiores ao limite de isenção mensal, somente pode figurar como dependente
na declaração do imposto de renda do genro, quando o cônjuge ou
companheira, deste esteja igualmente incluída na referida declaração, na
qualidade de contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual este é o próprio contribuinte.
DEDUÇÃO
DE
DESPESA
COM
INSTRUÇÃO.
CURSO
PRÉ-
VESTIBULAR.
Somente são dedutíveis as despesas previstas pelo Art. 8°, II b, da Lei
9.250/1995. Cursos pré-vestibulares não possuem o amparo legal para dedução.
DESPESA COM NUTRICIONISTA.
São dedutíveis os pagamentos feitos, no ano-calendário. a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas provenientes de exames laboratoriais e
serviços radiológicos, desde que devidamente comprovados. Pagamentos feitos
ao profissional nutricionista estão excluídos do conceito dessa espécie de
despesa e não podem ser deduzidos por falta de previsão legal.
DESPESA COM ACUPUNTURA.
As despesas com acupuntura somente são dedutíveis da base de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Física na hipótese de tais serviços serem prestados
por profissionais da área médica.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.000303/2009-67
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.158 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000303/2009-67

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
restaurar as despesas com os profissionais médicos Nelson Matomu Sagara, Alberto Schwarz
Gastald, Osmar Pedro Moreto e Clínica Almar.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 25 de janeiro de 2009, por meio
do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 4.813,56, a título de IRPF suplementar,
exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida com dependentes no valor de R$ 2.544,00, dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$ 14.091,84, dedução indevida com despesa de instrução no valor
de R$ 868,02 e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$
601,11.
Devidamente notificada do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) a intimação editalícia é definida como fictícia, uma vez que pune o sujeito que
se furta à notificação;
b) não sairia de sua cidade para verificar se foi afixada algum edital em seu nome
na Delegacia da Receita Federal;
c) a ciência por imposição deve ser cumprida de maneira segura e eficiente, sob
pena de nulidade, a teor do artigo 26 da Lei no 9.784/99;
d) a intimação foi feita sem a observância dos procedimentos legais, tendo sido
afixado edital em local jamais acessado pela Recorrente;
e) uma vez ferido o princípio da verdade material, padece de nulidade o
procedimento fiscal;
f) o filho da Recorrente, Rafael Baldoni Fernandes, fez curso preparatório para
vestibulares, cuja a mensalidade era de R$ 868,02;
g) referente a glosa de dependentes, a Recorrente não teria comprovado a relação
de dependência com seu filho e com sua sogra;
h) referente a compensação indevida de IRRF, recebeu pensão por morte do
marido, sendo o rendimento tributado na fonte pelo INSS;
i) o direito tributário impede a bitributação, de forma que, aquilo que foi retido
pelo Fisco a título de IR não pode ser cobrado novamente; e
j) todas as despesas médicas deduzidas tem comprovação conforme recibos
anexos.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.158 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000303/2009-67

A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibos
de unidade escolar de ensino (fls. 21 e 22); (ii) certidão de nascimento (fls. 24); (iii) certidão de
óbito (fls. 25); (iv) demonstrativo de despesa médica (fls. 27 a 33); (v) comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de IRRF (fls. 34); (vi) recibos médicos (fls. 35 a 48).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão de no 17-54.496 – 8a Turma da DRJ/SP2, julgando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese, que cursos preparatórios para vestibulares não possui amparo legal
para. Sua dedução, não há previsão para a dependência da sogra na ausência do cônjuge, e alguns
recibos médicos não preenchem os requisitos legais para dedução.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram parcialmente
restauradas conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da
Dedução
Resultado DRJ
Thaís Helena Leandrini
R$ 50,00
Glosa Mantida
Carlos Roberto Moreira da Silva
R$ 200,00
Glosa Mantida
Nelson Matomu Sagara
R$ 850,00
Glosa Mantida
Alberto Schwartz Gastaldo
R$ 100,00
Glosa Mantida
Osmar Pedro Moreto
R$ 170,00
Glosa Mantida
Ferraz e Fernandes
R$ 450,00
Glosa Mantida
CUCE S/C
R$ 250,00
Glosa Mantida
Instituto Tadeu C Vintal
R$ 520,00
Glosa Mantida
IN Magro Métodos e Treinamentos
R$ 800,00
Glosa Mantida
Advocacia Antonio Russo S/C
R$ 887,20
Glosa Mantida
Clinica Almar
R$ 5.000,00
Glosa Mantida
Plano de Saúde Economus
R$ 1.412,58
Parcialmente
Restaurado
Sandra Cristina Costa
R$ 1.680,00
Dedução Restaurada

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) o curso preparatório configura-se como despesa com instrução, pois
caracteriza-se como um curso profissionalizante;
b) com o falecimento de sue marido, a Recorrente provém alimento, residência
plano de saúde para sua sogra;
c) as despesas médicas com o plano de saúde Economus referem-se a sua sogra e
restam comprovadas;
d) quanto a despesa no valor de R$ 887,20, paga à Advocacia Antonio Russo
S/C, refere-se ao plano de saúde da empresa, que era pago pelo funcionário e
pode ser comprovada através de informe de rendimento;
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.158 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000303/2009-67

e) foram extraviados os seguintes recibos: Ferraz e Fernandes, CUCE S/C,
Instituto Tadeu C Vintal, IN Magro Métodos e Treinamentos;
f) não foi possível localizar a Clínica Almar; e
g) os demais recibos apresentados contém identificação do beneficiário e
especialidade, não há razão para que as despesas não sejam deduzidas.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução indevida
dedução indevida de dependente (R$ 1.272,00), dedução indevida com instrução (R$ 868,02) e
dedução de despesas médicas com os profissionais plano de saúde Economus (R$ 1.145,19),
Alberto Schwarz Gastaldo (R$ 100,00), Thais Helena Leandrini (R$ 50,00), Osmar Pedro
Moreto (R$ 170,00), Nelson Matomu Sagara (R$ 850,00), Carlos Roberto Moreira Silva (R$
200,00), Advocacia Antonio Russo S/C (R$ 887,20), Ferraz e Fernandes (R$ 450,00), CUCE
S/C (R$ 250,00), Instituto Tadeu C Vintal (R$ 520,00), N Magro Métodos e Treinamentos (R$
800,00) e Clínica Almar (R$ 5.000,00) da base de cálculo do IRPF.
Dessa forma, para facilitar a compreensão sobre a fundamentação do presente
voto, passo a analisar, isoladamente, os argumentos da Recorrente.
Preliminar de nulidade
Alega a Recorrente que o procedimento fiscal é nula diante do fato de que a sua
intimação se deu por edital.
Analisando os autos do processo administrativo, constam informações de que a
intimação por edital se deu após a tentativa frustrada de intimação por via postal, no domicílio
tributário da Recorrente, em cumprimento ao art. 23, §1o, do Decreto no 70.235/1972.
Ademais disso, verifica-se que a Recorrente se deu tomou ciência do lançamento
tributário e exerceu o seu direito de defesa de forma tempestiva, não havendo que se falar em
prejuízos para a parte ou nulidades na intimação.
Dessa forma, entendo que a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.

Dedução de dependentes

Como é cediço, os considerados dependentes para dedução da base de cálculo do
IRPF estão previstos no art. 35 da Lei no 9.250/1995, sendo eles:

I - o cônjuge;
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.158 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000303/2009-67

II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco anos, ou por período
menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o contribuinte detenha a guarda
judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao
limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim considerados quando
maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que ficarem sob a guarda
do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente, na determinação da
base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.

Portanto, nota-se que não há previsão legal para a dedução de sogro ou sogra da
base de cálculo do IRPF, uma vez que não pode ser estabelecida a relação de dependência na
ausência do cônjuge. Devendo assim, ser mantida a glosa.

Despesa com instrução

Previstas no artigo 8o, II, b, da Lei 9.250/95, as despesas com instrução podem ser
deduzidas da base de cálculo do IRPF desde que cumpridas as exigências apresentadas pelo
artigos in verbis.
Art. 8o -
somas:
-

(...)

escol
-

o limite anual individual de (...).

Portanto, a dedução de atividades tais como curso preparatórios pré-vestibulares
não possuem amparo legal para a sua dedução, devendo ser mantida a glosa respectiva ao
Sistema Educacional Singular no valor de R$ 868,02.

Despesas médicas
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.158 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000303/2009-67

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
. 8o II “ ” L 9.250/95 .
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
No caso em tela, a Recorrente foi intimado para apresentar comprovantes
originais e cópias de despesas médicas. Dessa forma, em que pese o fato de não ser o recibo
emitido por profissional médico prova absoluta da efetiva despesa nota-se que não houve, por
parte do Agente Fiscal, a requisição para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento.
Conforme ao que se verifica do acórdão a quo, as despesas com os profissionais
Nelson Matomu Sagara, Alberto Schwarz Gastald, Osmar Pedro Moreto e Clínica Almar tiveram
suas glosas mantidas com base no entendimento de que os recibos apresentados não
identificavam nome do beneficiário dos serviços realizados e/ou endereço do profissional e,
portanto, devem ser restauradas. Explica-se.
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, é
conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da Solução de
Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que, diante da ausência de identificação do
beneficiário serviço médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte. Veja-
se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.158 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000303/2009-67

São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no
comprovante, essa informação poderá ser prestada por outros meios de
prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora
do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
P C CPC . 332 L o 9.250 26 1995
. 8o II í “ ” § 2o D o 3.000 26
de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II e III.

Assim, o fato de que os recibos emitidos por Alberto S. Gastaldo, Osmar Pedro
Moreto e Clínica Almar juntados as folhas 35, 48 e 36, respectivamente, não apresentam
identificação do beneficiário, não caracteriza motivo suficiente para manutenção da glosa.
Outro argumento utilizado pela Turma Julgadora a quo para justificar a
manutenção das glosas das deduções de despesas médicas consiste na verificação de que os
recibos emitidos por alguns profissionais médicos não apresenta o endereço da prestação de
serviço.
Entendo que esse motivo não é suficiente para manutenção da glosa. Isso porque a
análise do conjunto fático probatório não traz qualquer elemento que afaste a veracidade das
informações constantes nos recibos. Nesse sentido, veja-se o acórdão proferido por esta 1a Turma
Extraordinária, da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, no qual se entendeu que na ausência de endereço do profissional, mas informado o
CPF, pode-se validar o reconhecimento do recibo.
Numero do processo: 11516.001969/2007-99
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 29 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Feb 19 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR. Deve ser restabelecida a dedução quando o único
obstáculo for a falta da indicação do endereço do profissional, quando informada a
inscrição no CPF, e não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
Numero da decisão: 2001-001.603
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.158 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000303/2009-67

(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram das
sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Sendo assim, no caso dos profissionais médicos Carlos Roberto Moreira da Silva
e Nelson Matomu Sagara, no qual o óbice consistia na ausência de endereço e falta de indicação
de beneficiário, essa despesa também deve ser restaurada.
Respectivamente as despesas médicas com a Ferraz e Fernandes, CUCE S/C,
Instituto Tadeu C Vintal, IN Magro Métodos e Treinamentos e, a Recorrente alega que os
recibos foram extraviados e, como é cediço, os recibos são parte fundamental na comprovação
da despesa médica e, por falta de comprovação de utilização do serviço, essas despesas devem
ser mantidas.
A glosa da despesa com a profissional Thais Helena Leandrini deve ser mantida,
porque, como é sabido, não há previsão legal para dedução de despesas com nutricionistas.
Da mesma forma, as despesas com o profissional Carlos Roberto Moreira da Silva
não se enquadram no rol de despesas dedutíveis da base de cálculo do IRPF, por se tratar de
tratamento de acupuntura prestado por profissional sem o devido registro em Conselho Regional
de Medicina.
Em relação ao plano de saúde Economus, uma vez sua sogra não pode ser
considerada sua dependente por falta amparo na legislação, a dedução da despesa médica
também não pode ser realizada.
Por fim, com relação à declarada como paga ao seu empregador Advocacia
Antonio Russo S/C, no valor de R$ 887,20, não há documentação comprobatória relacionada ao
plano de saúde ou aos descontos, não podendo se admitir a dedução desta alegada despesa
médica.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para restaurar as deduções de despesas com os
profissionais médicos Nelson Matomu Sagara, Alberto Schwarz Gastald, Osmar Pedro Moreto e
Clínica Almar.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.158 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000303/2009-67

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital